Tribunal: TJSP
Processo: 2166966-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Inconformismo. Acolhimento. Autora agravante que demonstrou ser titular dos direitos sobre o uso das marcas da Petrobrás. Ré que utiliza indevidamente elementos do conjunto imagem da autora em seu estabelecimento (fachada nas cores verde, amarela e branca, na vertical, no mesmo padrão da marca "BR

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Inconformismo. Acolhimento. Autora agravante que demonstrou ser titular dos direitos sobre o uso das marcas da Petrobrás. Ré que utiliza indevidamente elementos do conjunto imagem da autora em seu estabelecimento (fachada nas cores verde, amarela e branca, na vertical, no mesmo padrão da marca "BR Petrobrás"), podendo ocasionar confusão no mercado consumidor. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido, com determinação.